Tribunal: TJSP
Processo: 1009057-81.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa reduzir a quantia cobrada de multa pelo cancelamento de estadia. Consumidora que teria comprado pacote de viagem da ré e, por motivos pessoais, não conseguiu comparecer. Por isso, a empresa prestadora de serviços reteve 100% da quantia desembolsada a título de multa. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da demandante. Alegação de abusividade do valor cobrado.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa reduzir a quantia cobrada de multa pelo cancelamento de estadia. Consumidora que teria comprado pacote de viagem da ré e, por motivos pessoais, não conseguiu comparecer. Por isso, a empresa prestadora de serviços reteve 100% da quantia desembolsada a título de multa. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da demandante. Alegação de abusividade do valor cobrado. Acolhimento. Agência pode cobrar a penalidade acima de 20% quando o cancelamento do serviço ocorrer a menos de 21 dias antes do início da excursão, desde que demonstrado os gastos. Deliberação Normativa no 161, de 09 de agosto de 1985, da Embratur. No caso, a recorrida se limitou a justificar a cobrança de 100% do valor pago com base em cláusula contratual. Sentença reformada para condenar a demandada a restituir 60% da quantia paga pela autora, conforme foi por ela requerido em sua inicial. Inversão do ônus de sucumbência. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.